Tribunal: TJBA
Processo: 8000183-65.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000183-65.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE 09 ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 12.209/2011. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MÁXIMO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta pelo Município de Vitória da Conquista contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão de cobrança de multa aplicada pelo PROCON municipal no valor de R$ 2.128,19, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se a Lei Estadual nº 12.209/2011 é aplicável aos procedimentos administrativos municipais; (ii) se ocorreu a prescrição intercorrente no caso concreto; e (iii) se é cabível a redução do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20%.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A Lei Estadual nº 12.209/2011 é plenamente aplicável aos processos administrativos municipais de forma subsidiária quando inexistente norma municipal específica, conforme art. 1º, § 2º, não violando a autonomia municipal, mas complementando-a para garantir segurança jurídica.

4 - Incidência dos arts. 108 e 109 da Lei Estadual nº 12.209/2011 aos processos administrativos no âmbito municipal, quando ausente norma municipal específica sobre prescrição intercorrente.

5 - Configurada a prescrição intercorrente no caso concreto, considerando que o processo administrativo permaneceu paralisado por aproximadamente nove anos, de 07/12/2011 a 18/04/2021, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 109 da Lei Estadual nº 12.209/2011.

6 - A alegação de dificuldades estruturais agravadas pela pandemia de COVID-19 não afasta a prescrição, pois a paralisação do processo administrativo ocorreu muito antes do início da pandemia.

7 - A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o proveito econômico obtido (R$ 2.128,19) é proporcional à complexidade da causa e ao trabalho realizado pelo advogado.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se nega provimento, com determinação de ofício para que o percentual de 20% dos honorários advocatícios incidam sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ante a ausência de condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXVIII, art. 30, I e II; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 12.209/2011, arts. 1º, § 2º, 108, § 3º, e 109.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.777.909/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 02/04/2025; TJBA, APL 05355421420178050001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, publicado em 02/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000183-65.2023.8.05.0274, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA e como apelado o BANCO VOTORANTIM S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça